Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para disponibilização de transporte sanitário para a realização de sessões de hemodiálise. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, face à concessão da gratuidade de justiça, id 76909786.
III. A antecipação de tutela recursal foi indeferida nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A princípio, cabe ressaltar que a agravante é pessoa com insuficiência renal crônica, conforme relatório médico anexado aos autos. No entanto, apesar dos efeitos decorrentes do tratamento, a agravante não apresenta comorbidades ou deficiências que a impeçam de utilizar o transporte público. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.